Tribunal: TJSP
Processo: 1009377-47.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Empréstimos pessoais. Taxas de juros abusivas, acima da média de mercado. Sentença de parcial procedência. – Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Abusividade comprovada. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação às taxas médias de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Empréstimos pessoais. Taxas de juros abusivas, acima da média de mercado. Sentença de parcial procedência. – Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Abusividade comprovada. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação às taxas médias de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil.

RECURSO DO AUTOR – DANOS MORAIS – Pretensão de condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua autovalorização, em decorrência de ato ilícito, o que não ocorreu no caso em análise. O empréstimo foi livremente contraído pelo autor e os descontos ocorreram com o seu consentimento. Ademais, o autor utilizou-se espontaneamente do crédito disponibilizado pela instituição financeira.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão do autor de restituição em dobro das quantias pagas a maior. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

RECURSOS DESPROVIDOS